Tribunal: STF
Processo: Rcl 74696
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

2.	O Min. Flávio Dino submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Trata-se de Reclamação, ajuizada por C. MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 100499- 39.2016.5.01.0014, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
O feito foi distribuído à minha relatoria em 13.12.2024 por prevenção.
Ocorre que a parte peticionou (e-doc. 17) no sentido de demonstrar a inexistência da prevenção e pedir a redistribuição da presente reclamação, nos seguintes termos:
“Conforme demonstrado, a Rcl 66916 (DOC.01) foi proposta pelo Reclamante contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região – TRT/1 que, no âmbito de reclamação trabalhista individual ajuizada por Hingrid Maricato de Moraes Macedo Carvalho, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, em detrimento do contrato de associação firmado entre elas, em violação aos precedentes estabelecidos por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252 – Tema 725 de Repercussão Geral. 
Destaca-se os principais pontos que afastam a conexão entre os casos: (i) As partes envolvidas nas duas reclamações não são as mesmas. A única parte comum é o Reclamante, enquanto os beneficiários das decisões reclamadas são distintos: na Rcl 66916, uma pessoa física; na presente reclamação, o Ministério Público do Trabalho; (ii) As decisões impugnadas foram proferidas em processos diferentes. A presente reclamação decorre da Ação Civil Pública nº 100499-39.2016.5.01.0014, julgada pelo TST, enquanto a Rcl 66916 originou-se da reclamação trabalhista individual nº 0100885- 90.2019.5.01.0070, julgada pelo TRT da 1ª Região; (iii) As decisões foram proferidas por órgãos julgadores distintos e em tribunais diferentes. A decisão da presente reclamação veio da 7ª Turma do TST, enquanto a da Rcl 66916 foi da 2ª Turma do TRT da 1ª Região; (iv) As causas de pedir não são idênticas. Embora ambas invoquem os precedentes da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral, a presente reclamação questiona uma decisão que proibiu previamente a contratação de advogados por meio de associações e sociedades, enquanto a Rcl 66916 tratava do reconhecimento de vínculo empregatício em um caso específico.
(...)
Afastada a hipótese de prevenção entre reclamações que não possuem origem comum, a Presidência desta Corte tem determinado a aplicação da regra geral disposta no art. 70, §1º, do RISTF , ou seja, a livre distribuição. 
Sendo assim, requer-se o reconhecimento da inexistência de prevenção e a determinação da redistribuição da presente reclamação, conforme a regra geral do art. 70, § 1º, do RISTF. Além disso, resguarda-se o direito da Reclamante de interpor o recurso cabível no prazo legal, caso o pedido não seja acolhido, a fim de preservar sua ampla defesa e o direito ao contraditório.”.
Destaco que a prevenção está condicionada à existência de vínculo por conexão ou continência, o que não verifico entre esta ação e a reclamação n. 66.916.
Isso posto, encaminhem-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal, com proposta de redistribuição do feito, por sorteio.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em atenção ao despacho datado de 21/03/2025 (ID: b665b255), informamos o que segue.  
Trata-se de Reclamação proposta por C. Martins & Advogados Associados, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista nº 100499-39.2016.5.01.0014, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 de Repercussão Geral). 
Por equívoco desta Coordenadoria, esta Reclamação foi distribuída por prevenção à RCL 66.916, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuída por sorteio, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF.” 

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a distribuição desta reclamação por prevenção do Min. Flávio Dino, relator da RCL 66.916, ocorreu por equívoco. 

6.	Nessas condições, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Min. Flávio Dino e a própria natureza da decisão tida por descumprida, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito  erga omnes. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”

7.	Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo. 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente